Tribunal: TJMT
Processo: 1013192-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013192-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (EMBARGANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (EMBARGANTE), ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Citação por Edital. Pretendida Nulidade de Julgamento. Falta de Intimação do MP. Inexistência de Prejuízo. Alegação de Omissão e Erro Material. Inexistência de Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que reconheceu a validade da citação por edital.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou erro material, passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Acórdão limitou-se a analisar as alegações deduzidas na origem, não sendo possível ampliar o objeto do Recurso para abarcar questões não decididas anteriormente.

4. As alegações da Embargante configuram inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação nessa fase processual.

5. A falta de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes STJ.

6. O Acórdão embargado analisou de forma suficiente as teses jurídicas relevantes quanto à suposta nulidade da citação por edital, inexistindo omissão ou erro material.

7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de Embargos de Declaração.

8. Para fins de prequestionamento, é suficiente o enfrentamento das teses jurídicas relevantes, mesmo sem citação expressa dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo E Tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.144.232/PI, j. 23/06/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, j. 12/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1013192-29.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lídia Miguel
, representada por sua curadora Zoraia Wanovich Estevão, em virtude do Acórdão de Id. 302210892, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a validade da citação por edital.

A Embargante alega nulidade de julgamento por falta de intimação do Ministério Público.

Além disso, aponta a existência de vícios no julgado, em especial a omissão e erro material.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, com a decretação da nulidade do julgamento do Agravo de Instrumento, a fim de que a Procuradoria-Geral de Justiça se manifeste previamente, e que seja proferido novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeitos infringentes e a declaração da nulidade da citação por edital.

Requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id. 306322897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Ao que consta dos autos, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados

ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor dos executados Espólio de Jorge Wanovich Estevão, representado pela Inventariante Maria Rosa Estevão Abelin, e Lídia Miguel.

Durante o curso da Execução, a citação dos Executados foi promovida por edital, após frustradas as tentativas de localização pessoal.

Posteriormente, o Espólio de Jorge Wanovich Estevão compareceu espontaneamente aos autos, arguiu a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, mas teve seu pedido rejeitado pelo Juiz singular, que determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o Espólio interpôs Agravo de Instrumento, no qual insistiu no reconhecimento da nulidade da citação por edital. A Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso e manteve a decisão agravada que reconheceu a validade da citação por edital.

Contra o Acórdão, uma das executadas, Lídia Miguel, representada por sua curadora Zoraia Wanovich Estevão, opôs este Recurso de Embargos de Declaração.

Sustenta a nulidade do julgamento em razão da falta de intimação do Ministério Público, sob o argumento de que haveria interesse de incapaz na demanda, por se considerar a própria Embargante pessoa incapaz.

Menciona existência de erro material, pois o voto condutor afirmou que ela apresentou defesa em primeiro grau, quando apenas aderiu ao Recurso interposto pelo Espólio de Jorge Wanovich Estevão em segundo grau.

Aponta omissão quanto à análise da nulidade da citação por edital.

Além disso, alega que a atuação da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial está viciada, pois decorre de citação por edital inválida.

Antes de adentrar nas razões propriamente ditas dos Embargos de Declaração, é necessário esclarecer que o Agravo de Instrumento tem objeto restrito, pois se limita à análise da decisão agravada.

No caso, a decisão de origem e objeto de inconformismo no Agravo de Instrumento, rejeitou a tese de nulidade da citação por edital formulada
exclusivamente pelo Espólio de Jorge Wanovich Estevão
, conforme petição de Id. 57766052 (págs. 35/47). Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da decisão recorrida:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, hei por bem em
REJEITAR
as alegações formuladas no (Id.57766052, págs.35/47) e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo
.

Dessa forma, eventuais vícios apontados pela Embargante Lídia Miguel, não poderiam ser examinados na via recursal eleita, sob pena de indevida ampliação do objeto do Agravo, com consequente supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Ainda que a Embargante alegue ter aderido ao Recurso interposto pelo Espólio, o fato é que o Juiz singular examinou apenas os argumentos trazidos por este, relacionados à sua própria citação. Logo, não há falar em omissão no julgamento do Agravo, que corretamente se limitou ao objeto da decisão recorrida.

Ressalto, ainda, que as teses suscitadas pela Embargante nas razões dos Aclaratórios configuram indevida inovação recursal, circunstância que, por si só, impede o seu conhecimento.

No que tange à suposta omissão quanto à nulidade da citação por edital, observa-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O Acórdão registrou que a citação por edital foi precedida de diligências infrutíferas e que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade, nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC.

No mesmo sentido, citou-se o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual “o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial.” (AgInt no AREsp nº 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022).

Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação do Ministério Público, não prospera. Como visto, o julgamento do Agravo limitou-se a examinar pedido do Espólio, sem qualquer repercussão sobre a situação processual da Embargante, a qual, inclusive, somente se declarou incapaz em segundo grau.

De todo modo, o STJ tem reiteradamente afirmado que “a ausência de intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, não enseja a decretação de nulidade do julgado sem a demonstração de prejuízo efetivo” (REsp n. 2.144.232/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso, esse prejuízo não foi demonstrado. A Embargante, além de ter sido representada por curadora especial, teve oportunidade de apresentar defesa própria e levantar a tese de nulidade da citação, a qual foi rejeitada pelo Juiz singular (Id. 57766052 – pág. 27/30).

Além disso, cumpre destacar que o Órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo Colegiado.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

A propósito:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

Enfim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a pretensão de rediscutir a matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado caracteriza mera insatisfação com o resultado da demanda, o que não é permitido pela via eleita.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante destacar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025